Tribunal: TJES
Processo: 0000096-94.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-94.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DAVID DE LIMA BARBOSA e outros
APELADO: ELISA VANUCCI LINS e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO N. 0000096-94.2016.8.08.0021.

APELAÇÃO PRINCIPAL.

APELANTE: DAVID DE LIMA BARBOSA.

APELADA: ELISA VANUCCI LINS.

APELAÇÃO ADESIVA.

APELANTE: ELISA VANUCCI LINS.

APELADO: DAVID DE LIMA BARBOSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO ADESIVO.

AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
POSSE E
ESBULHO
NÃO COMPROVAD
O
S
.
PRETENSÃO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA IMPROCEDENTE.

1. -

O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
A tutela da posse no caso de esbulho dá-
s
e por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art.
561 do CPC estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

2. -
O apelante

não
logrou
comprovar a
prática de esbulho por parte
da ré
em relação ao imóvel objeto da demanda
e nem que titulariza melhor posse
.

3
. -
Apelação principal desprovida. Desistência da apelação adesiva

homologada.

Vistos
, relatados e discutidos estes auto
s,

AC
O
RDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso de apelação principal e
homologar
a desistência da apelação adesiva, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação principal e homologar a desistência da apelação adesiva, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 0000096-94.2016.8.08.0021.

APELAÇÃO PRINCIPAL.

APELANTE: DAVID DE LIMA BARBOSA.

APELADA: ELISA VANUCCI LINS.

APELAÇÃO ADESIVA.

APELANTE: ELISA VANUCCI LINS.

APELADO: DAVID DE LIMA BARBOSA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se
de apelação interposta por
David de Lima Barbosa
em face da respeitável sentença
proferida
nos autos da “
ação de reintegração de posse com
pedido de liminar
” proposta
por ele contra Elisa Vanucci Lins
, que julgou “IMPROCEDENTE o pedido inicial, reconsiderando a decisão de fls. 69/71, tornando-a sem efeito”.

A
legou o apelante, em síntese, que: 1)
restou comprovada a sua posse e o esbulho
praticado pela
ré; 2) “demonstra, através de vasta documentação, a sua posse. E não atuou na ‘surdina’, como aduz a apelada, mas sim exteriorizou sua condição de dono desde o momento da aquisição do lote” (p. 415); 3) “0 conjunto probatório carreado aos autos demonstra que o lote em contenda permaneceu em estado de abandono por mais de 30 anos, conforme relatado pelas próprias testemunhas da Apelada” (p. 417); e 4) “a Apelada em nenhum momento comprova a posse exercida sobre a área” (p. 419).

Requereu que o recurso “seja totalmente PROVIDO, para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do autor apelante, a fim de ter sua POSSE REINTEGRADA, por ser de inteira justiça”.

Versa a demanda sobre a posse de imóvel descrito como “lote de terreno, de n. 14 (quatorze), da quadra n. 2 (dois), localizado na Rua ‘E’, Bairro Perocão, Guarapari/ES, imóvel este devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de
Guarapari
- ES, sob o registro 166575-0”.

O art. 1.210, do Código Civil, prevê que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.
A tutela da posse no caso de esbulho dá-
s
e por meio da ação de reintegração de posse e no caso de turbação por meio de ação de manutenção de posse, valendo lembrar que o art.
561 do C
ódigo de Processo Civil,
estabelece que “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

No caso,
o

apelante

não
logrou
comprovar
melhor posse e nem
a
prática de esbulho por parte d
a

ré
em relação ao imóvel objeto da demanda.

Conforme mencionado na respeitável sentença recorrida “em audiência de justificação (fls. 64/67) conforme depoimento fornecido pela pessoa de PEDRO ERNESTO DOS SANTOS, restou evidenciado que não haviam indícios de posse anterior a aquisição do lote pela pessoa de BRENDA, que posteriormente vendeu a pessoa de JOAQUIM, e por fim, vendeu ao autor”.

Também restou esclarecido na respeitável sentença a não ocorrência de esbulho por parte da ré. O início da construção do muro pela apelada, na verdade, deu-se como uma forma de reação ao comportamento do apelante, configurando espécie de legítima defesa da posse.

Por sinal, na respeitável sentença foi mencionado que “em sede de contestação, a requerida alega a propriedade do bem, e que a construção do muro se deu em face do esbulho que sofrera, tomando tal medida como forma de defender sua propriedade. Alega ainda que é proprietária do imóvel há mais de 30 anos e que existem pessoas responsáveis por zelar os loteamentos, visto residir em outra comarca. Para tanto, cita a pessoa de RICARDO CASTRO MAGALHAES, que, conforme boletim juntado as fls. 88, foi responsável por informar suposta invasão. Nesta esteira, note-se que a requerida junta aos autos comprovante de pagamento de IPTU conforme fls. 91/92 em nome de ANTONIO OLIVEIRA LINS. Perceba que as fls. 96, junta certidão do registro geral de imóveis, cujo teor confirma a transmissão do loteamento a pessoa de ANTONIO OLIVEIRA LINS, bem como, escritura pública de compra e venda as fls. 104/106, comprovando a alienação do imóvel, constando por meio de cláusula constituti a outorga de toda a posse, domínio, direito e ação sobre o lote objeto da presente demanda”.

Assim, tenho que o
apelante não logrou infirmar os termos da referida aquisição do imóvel, valendo lembrar da regra do ônus probatório subjetivo, cabendo ao
autor
a prova
do fato constitutivo do seu direito.

Posto isso,
nego
provimento

ao recurso
e
majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa,
mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba.

Homologo a desistência do recurso adesivo
externada
à fl. 472.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo eminente Relator.
Voto com o relator